Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Violação de domicílio qualificado. Circunstâncias e consequências do crime. Regime prisional.

1 - As circunstâncias do crime são desfavoráveis se o réu, em concurso de pessoas, portando faca, arromba porta, invade o domicílio e quebra a televisão da vítima.

2 - Justifica-se a valoração negativa das consequências do crime se cometido na presença de duas crianças - que ficaram traumatizadas – e causou considerável prejuízo à vítima.

3 - Se a pena é inferior a um ano e o réu é primário, o regime prisional poderá ser o aberto, se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), ainda que desfavoráveis as circunstâncias judiciais.

4 - Apelação provida em parte.